Tribunal: TJSP
Processo: 2159137-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – Autora diagnosticada com Síndrome de Noonan – Prescrição médica de terapia multidisciplinar – Negativa ao argumento de que o tratamento não está incluído no rol de coberturas mínimas da ANS - Probabilidade do direito evidenciada – Súmula 102 do TJSP – Evidentes os prejuízos à saúde e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – Autora diagnosticada com Síndrome de Noonan – Prescrição médica de terapia multidisciplinar – Negativa ao argumento de que o tratamento não está incluído no rol de coberturas mínimas da ANS - Probabilidade do direito evidenciada – Súmula 102 do TJSP – Evidentes os prejuízos à saúde e bem-estar da autora em se aguardar o regular trâmite da ação sem o integral tratamento prescrito - Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.